Tribunal: TJMT
Processo: 1039966-12.2021.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1039966-12.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Multas e demais Sanções]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), UNIVERSO ONLINE S/A - CNPJ: 01.109.184/0004-38 (APELADO), TAIS BORJA GASPARIAN - CPF: 006.311.278-79 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO EM AÇÃO ANULATÓRIA – AÇÃO EXECUTÓRIA AJUIZADA POSTERIORMENTE AO JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA – SUBSISTÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

1.

Tendo sido julgada improcedente a pretensão da ação anulatória, não há impeditivo para o manejo da ação executória.

2.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face de sentença proferido pelo Juízo
do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Execução Fiscal
, acolheu exceção de pré-executividade, dada a suspensão da exigibilidade do crédito via ação anulatória, de modo que julgou extinto o feito (execução fiscal), com a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios.

Nas suas razões recursais, o apelante sustenta a reforma da sentença ao argumento de que (i) não tinha conhecimento do deferimento da suspensão da exigibilidade da dívida nos autos da ação anulatória n. 1029988-16.2018.8.11.0041, motivo por que ajuizou a presente execução fiscal; e (ii) que sua condenação ao pagamento de honorários é indevida, uma vez que o apelado deu causa à execução fiscal ao não requerer a intimação específica do apelante para tomar ciência sobre o depósito judicial.

Tempestividade certificada no id. 123658771.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso (id. 123658774).

Dispensável a manifestação da d. Procuradoria-Geral de Justiça por não se enquadrar nas causas em que há necessidade de intervenção ministerial (CPC, art. 178
c.c
Súmula 189/STJ).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
do recurso.

Como relatado, cuida-se de apelo contra sentença que, nos autos da execução fiscal, a considerar a suspensão da exigibilidade do crédito nos autos da ação anulatória n. 1029988-16.2018.8.11.0041, extinguiu o feito e condenou o apelante ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Eis trechos da sentença:

“UNIVERSO ONLINE S.A ajuizou
exceção de pré-executividade
na ação de execução fiscal promovida pela FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, informando a existência da ação anulatória nº1029988-16.2018.8.11.0041 (2ª Vara da Fazenda Pública de Cuiabá), e que, a referida ação tem por objeto o mesmo débito ora discutido.

Informou que o débito na ação anulatória se encontra suspenso, haja vista o depósito judicial realizado em 19.11.2018, a título de caução, e, que, é evidente a falta de requisito essencial para o prosseguimento desta execução.

Requereu tutela antecipada para exclusão do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, bem como que seja declarada nula a execução fiscal ou alternativamente, que esta seja suspensa até o trânsito em julgado da anulatória. Fundamentou seu pedido no artigo 313, V e 921 do CPC.

No id. 71098222, o Juízo deferiu em parte a tutela, tão-somente para remoção do nome da executada do órgão de proteção ao crédito.

Por sua vez, o Estado de Mato Grosso apresentou impugnação à exceção de pré-executividade, sustentando que a matéria arguida poderia ser feita através de simples petição, e que a via eleita é inadequada, pois a exceção de pré-executividade deve ser utilizada com mais cautela; ao final, requereu a rejeição da exceção de pré-executividade, sem a condenação de honorários.

Vieram conclusos.

É o suscinto relato. Decido.

A parte executada (Universo Online S.A) arguiu a nulidade da ação de execução fiscal, alegando que a dívida posta nesse feito executivo está sendo discutida em ação anulatória.

Como se sabe, a exceção de pré-executividade é admitida como instrumento excepcional de defesa no processo de execução fiscal em hipóteses restritas que não demandem dilação probatória e em matérias conhecíveis de ofício.

DA NULIDADE – EXTINÇÃO DO FEITO

No caso, a parte executada sustentou que já houve o depósito judicial nos autos de Ação Anulatória nº 1029988-16.2018.8.11.0041, da 2ª Vara Esp. da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, referente ao débito ora discutido e, que, tal depósito afasta qualquer efeito da mora, como prevê art.151, II do CTN, tornando o título inexigível.

DO DÉPOSITO EM JUÍZO (AÇÃO ANULATÓRIA).

Analisando aos autos da ação anulatória, junto ao sistema PJE, percebe-se que no dia
04 de Outubro de 2018
, o Juízo acolheu os embargos declaratórios, para determinar a suspensão da exigibilidade do débito questionado nesta ação, haja vista o oferecimento da caução em dinheiro.

O depósito judicial foi realizado no dia
19.11.2018
, ou seja, anteriormente ao ajuizamento da presente ação.

Verifica-se, ainda, que o crédito tributário depositado nos autos da ação anulatória a título de garantia constitui uma das causas de suspensão de sua exigibilidade, nos termos do que dispõe o artigo 151, inciso II, do CTN.

Vejamos:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI – o parcelamento.

Ressalta-se que a presente execução fiscal sequer poderia ter sido ajuizada, já que o crédito tributário se encontrava suspenso em virtude do depósito judicial em ação anterior (anulatória), nos termos do art. 151, II, do CTN, conforme julgados a seguir transcritos:

[...].

Com essas considerações, entendo que o feito deve ser suprimido, razão pela qual, JULGO EXTINTA esta ação, com fulcro no artigo 485, IV do CPC, considerando-se que esta ação sequer poderia ter sido ajuizada, por força da decisão que suspendeu a exigibilidade do crédito, e, como consequência revogo a liminar anteriormente deferida.

Pelo princípio da causalidade, tendo em vista a insistência da Fazenda Pública em prosseguir com a demanda
mesmo depois do crédito suspenso
, condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios.

Assim, considerando o tempo de tramitação do feito, que o advogado trouxe boa fundamentação e bom direito, fixo o valor dos honorários de sucumbência em favor do patrono do excipiente em R$3.000,00 (três mil reais).

Para atualização do valor dos honorários advocatícios, como os honorários foram fixados em quantia certa, o termo inicial da correção monetária (IPCA – E) é a data do arbitramento dos honorários, e os juros de mora (índice de remuneração da caderneta de poupança), a partir da data do trânsito em julgado da decisão, nos termos do artigo 85, §16, do CPC.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.”

[id. 123658769].

Os lindes do recurso interposto resumem-se em dois pontos: (i) ausência de intimação quanto ao depósito judicial da garantia e, ainda, da suspensão da exigibilidade do crédito; e a (ii) condenação em honorários advocatícios sucumbenciais.

Em primeiro lugar, argumenta o apelante que, nos autos da ação anulatória correlata, não foi devidamente intimado para manifestar-se a respeito do depósito realizado que deu causa à suspensão da exigibilidade do crédito.

Por isso, defende que
“tal inércia impossibilitou que o Estado de Mato Grosso tomasse ciência do depósito judicial e sem intimação pessoal e especifica acerca da garantia, fora realizada a inscrição do débito em Dívida Ativa por ser meio legítimo de cobrança a disposição do credor da obrigação tributária”
[id. 123658770, pág. 5].

Examinado os autos da ação anulatória 1029988-16.2018.8.11.0041, observa-se que o juízo deferiu o pedido de caução oferecido pela ora apelada (id. 84072009), bem como que a empresa comprovou o depósito em dinheiro no dia 22/11/2018 (id. 84072019).

Em 31/01/2019 o juízo determinou a intimação das partes apenas para especificarem as provas que pretendiam produzir (id. 84072022), tendo a Fazenda Pública sido intimada e apresentado manifestação em 14/02/2019 (id. 84072025). Em 02/10/2020, o juízo sentenciou a ação anulatória, julgando-a improcedente (id. 40352610).

Pois bem.

De plano, observa-se que a execução fiscal foi ajuizada em momento posterior (09/11/2021) à própria resolução de mérito da ação anulatória, de modo que não há que falar em suspensão do crédito tributário, eis que, com o julgamento de improcedência, restou restabelecido ao seu
status quo ante
em relação à causa suspensiva de exigibilidade disposta no inciso II do art. 151 do CTN.

Ante a subsistência da exigência do crédito tributário no tempo do ajuizamento da execução fiscal, cabível a ação executória.

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a reformar
in totum
a sentença e determinar o prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022